Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716017-06.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: JULIANO PAIVA SILVA, FRANCISCO LEANDRO FERNANDES RODRIGUES PACIENTE: FRANCISCO JANDEGLEIDSON VERAS DE JESUS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Juliano Paiva Silva, OAB-DF 64.467, e Francisco Leandro Fernandes Rodrigues, OAB-DF 64.319, em favor de FRANCISCO JANDEGLEIDSON VERAS DE JESUS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva formulado no bojo da ação penal n.o 0710151-14.2020.8.07.0001, na qual é réu por suposta infração art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que o auto de prisão em flagrante lavrado em 05/03/2020 é ilegal, uma vez que decorreu “de uma invasão ilegal em sua privacidade”. Aduz que a situação ensejadora da prisão em flagrante não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, uma vez que o núcleo do tipo “vender” não ficou comprovada, haja vista depender de perícia no telefone do acusado, ainda pendente, de modo que as conversas supostamente incriminadoras sequer estariam nos autos. Argumenta que a situação suspeita que ensejou a abordagem policial envolveu duas pessoas em local diverso da residência do acusado, figurando o paciente como terceiro, mesmo não tendo a busca domiciliar no seu endereço encontrado nada de ilícito. Já quanto à prisão preventiva decretada em audiência de custódia, defende que está embasada em suposta prova ilegal obtida mediante “gravação clandestina” de conversas telefônicas realizada por um dos interlocutores, sendo que o acusado, ora paciente, não tinha conhecimento da gravação. Afirma também que a decisão que decretou a medida cautelar extrema carece de fundamentação, pois não teria demonstrado a necessidade da prisão preventiva, que segundo o impetrante, se escorou única e exclusivamente em mero “juízo de futurologia”. Questiona que a prisão preventiva foi decretada há mais de 90 dias, mas que o juízo impetrado até o momento não revisou, de ofício, a necessidade de sua manutenção, tornando-a, desse modo, ilegal, conforme o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/19. Finaliza asseverando que o acusado é cadeirante, e que por essa condição especial necessita de tratamentos médicos diários e cotidianos durante toda a sua vida, como uso constante de fraldas e medicamentos, interrompidos desde sua prisão. Requer, então, a concessão de liminar para que seja colocado em liberdade ou para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de sua condição de saúde precária, de modo que possa voltar a ser cuidado pelos seus familiares, com acompanhamento médico regular, preservando-o também de eventual infecção pelo novo Corona vírus. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. Além do crime de tráfico de drogas ser punido com pena máxima superior a 04 anos, o paciente é reincidente em crime doloso, sendo então cabível a custódia cautelar, no caso, nos termos do art. 313, I e III, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante delito e a denúncia, pela mesma tipificação, recebida, de modo que a persecutio criminis está em curso, atualmente na fase de resposta à acusação. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante não se sustenta. Com efeito, a leitura do APF demonstra que a prisão do paciente se deu com base em depoimento de usuário, adquirente da droga (cocaína) apreendida em 'trouxas', imediatamente comprovado por conversas realizadas entre ele e o ora paciente, via aplicativo whatsapp, capazes de demonstrar a mercancia ilícita ocorrida naquela data. Consta ainda expressamente do depoimento de WASLEY DA SILVA LIMA, usuário e testemunha no flagrante, que as conversas foram disponibilizadas voluntariamente, tanto aos policiais militares que procederam com a abordagem, como à autoridade policial que lavrou o auto. O mesmo depoimento registra também a afirmação da testemunha “que, para comprovar a sua situação de usuário aos policiais militares, mostrou para eles as mensagens e os áudios no seu celular negociando a droga com FRANCISCO JANDEGLEIDSON, e que autoriza o acesso ao seu celular para obtenção das mensagens/áudios”. Não há se falar, portanto, definitivamente, em invasão de dispositivo celular ou em gravação clandestina de conversas, uma vez que os diálogos foram apresentados voluntariamente pela testemunha em defesa própria, para comprovar sua situação de usuário, e não traficante de drogas, contexto que permite o uso do material sem o consentimento do outro interlocutor. Decerto, não é de hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravação de conversas, nessas condições, não se enquadra na vedação do uso de provas ilícitas de que trata o artigo 5o, LVI, da Constituição. De igual modo, no que se refere ao enquadramento da situação numa das hipóteses do art. 302 do CPP, nenhuma dúvida desponta. Com efeito, a oferta e transporte da droga, segundo o APF, foram realizados naquela mesmo dia, sendo a entrega do entorpecente interceptada casualmente pelos policiais militares em abordagem de rotina, caracterizando, assim, as hipóteses previstas no art. 302, incisos I (trazer consigo) e II (oferta), do CPP. O flagrante, portanto, foi regular, não havendo se cogitar de prova ilícita, que poderia, em tese, contaminar a própria ação penal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, o juízo de necessidade da prisão preventiva não está embasado em mero exercício de futurologia, como diz a defesa. Pelo contrário, conforme consignado e destacado na decisão, o paciente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e estava no cumprimento de pena, em regime aberto domiciliar, quando da suposta prática do novo crime de tráfico, a revelar, portanto, sua contumácia delitiva, que serve de vetor ao magistrado na ponderação de risco à ordem pública. De fato, o receio de reiteração delitiva, no caso, desponta de base empírica concreta, extraída dos próprios antecedentes penais do acusado, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco que justificou a conclusão sobre a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Pontue-se que o juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva é realizado sob uma perspectiva cautelar, dispensando, por isso mesmo, demonstração inequívoca da culpa, bastando a presença, como no caso, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, avaliados naquele momento pelo Juízo encarregado da audiência de custódia. Registre-se que o pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar por questões de saúde não foi submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. Entretanto, ocorre, de fato, que considerando a data em que efetivada a prisão cautelar, já transcorreram mais de 90 dias sem que o juízo impetrado tenha realizado a revisão de sua necessidade, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela recente Lei 13.964/19. Não significa dizer, contudo, que a mera superação do prazo de 90 dias implique em relaxamento automático da prisão, conforme julgado recente do Col. STJ, verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) Contudo, para que se cumpra a lei processual penal, o órgão emissor da decisão, no caso, o juízo da ação penal, deve realizar a revisão fundamentada da necessidade de manutenção da prisão preventiva, razão pela qual CONCEDO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para determinar ao juízo impetrado que proceda de acordo com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Comunique-se a decisão e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça no prazo regimental. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator